Tribunal: STF
Processo: RE 1392625
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 7/8):



    “PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVO POSICIONAMENTO DO STF NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AP N°937. PREFEITO DENUNCIADO POR FATO COMETIDO COMO TESOUREIRO MUNICIPAL. CRIMES NÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA. 



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu a incompetência deste Tribunal e determinou a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Pau dos Ferros/RN. 



    2. No julgamento da APE 244/RN, o Plenário deste Tribunal fixou sua competência para processar e julgar Prefeitos e os membros das Assembleias Legislativas Estaduais exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública, com fundamento nas mesmas premissas apontadas nos excertos supracitados do novel entendimento do eg. STF (questão de ordem na AP 937) e do eg. STJ (Corte Especial. APri 857/DF, Rel, para acórdão Min. João Otávio de Noronha,. julgado em 20/06/2018; Corte Especial.. APn 866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/06/2018). 



    3. Além disso, definiu-se a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, após o fim da instrução processual, como marco temporal uniforme e objetivo para a prorrogação de competência deste Tribunal (perpetuatio jurisdictionis) que se aplique a todos os casos de investidura ou perda de cargo com foro privilegiado, independentemente de abuso processual. 



    4. No caso em exame, trata-se de ação penal na qual foi ofertada denúncia em face de Waldenio Carlos Belarmino de Amorim, atual Prefeito do Município de Almino Afonso/RN, pela suposta prática, por 11 (onze) vezes, do crime previsto no art.1º do Decreto-Lei nº 01/67, quando o réu exercia o cargo de tesoureiro municipal na gestão do seu irmão e então Prefeito Municipal de Almino Afonso/RN. 



    5. Em outras palavras,' a denúncia foi oferecida contra o atual Prefeito de Almino Afonso/RN, por fato cometido como tesoureiro municipal, nos anos de 2005/2008, distinto, pois, do cargo por ele ocupado atualmente. 



    6. Assim, considerando que o réu não era ocupante de cargo com prerrogativa de função por ocasião do fato, que o crime não está relacionado às funções atualmente desempenhadas e que não houve publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, deve ser reconhecida a inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro ao presente caso, conforme decisão do STF, na questão de ordem na AP 937, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, e decisão deste TRF da 5" Região, na APE 244/RN. 



    7. Agravo improvido.” (grifei)



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 29, X, e 109, IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a matéria apreciada no julgamento da AP 937 pelo STF, utilizado como fundamento pela decisão recorrida para o desprovimento do Agravo Interno, NÃO se aplica à hipótese vertente, porque a referida alteração na linha de entendimento do pleno desta Corte somente diz respeito a Deputados Federais e Senadores da República, não se aplicando a autoridades das demais esferas, a exemplo do Recorrente que ocupou o cargo de Prefeito Municipal” (eDOC 17, p. 8).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão caminha no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. 



    Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.



    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.



    4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor.



    5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.” (RE 1240599 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODO AGENTE COM FORO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com fundamento na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, declinou da competência para a Justiça Federal de primeiro grau, tendo em vista que o denunciado não era ocupante de cargo com prerrogativa de função por ocasião do fato e que o crime em questão não estava relacionado às funções de deputado estadual. 



    II – No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 



    III – Ambas as Turmas desta Corte já decidiram que tal entendimento sobre o foro por prerrogativa de função tem aplicação imediata (Inq 4042-AgR/CE, relatado pela Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, e Pet 7.471- AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    IV – A orientação firmada deve ser aplicada a todo agente público que possua foro especial, uma vez que, na AP 937-QO/RJ, analisou-se o tema de forma genérica e sem levar em consideração o cargo ocupado pelo réu. 



    V – Desse modo, estando a decisão do TRF4 fundada em orientação do Plenário desta Corte, não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário. A matéria já foi, inclusive, analisada sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do ARE 1.138.457/MG, relatado pelo Ministro Edson Fachin (Tema 856). 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1182812 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente